Tribunal: STF
Processo: Rcl 45616
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Porto Grande/AP contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá nos autos do Processo Administrativo 0004871-20.2020.8.03.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF.
    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:
    “Importante frisar que, ficou decidiu na modulação dos efeitos da ADI 4.357 e 4.425, que os regimes especiais para pagamento de precatórios, embora padeçam de vicio de inconstitucionalidade, deveriam ser mantidos por mais 05 (cinco) exercícios financeiros, contados a partir de janeiro de 2016, com vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida. 
    […]
    Veja que, a Decisão do Supremo de forma clara e precisa determinou a forma e percentuais para pagamento dos precatórios. E em momento algum, atribuiu aos Tribunais de Justiça o poder para fixar prazos e/ou elevar percentuais para pagamento dos precatórios. 
    […]
    Assim, observamos que o ato do Tribunal de Justiça do Amapá em exigir o percentual de 3,30% (três inteiros e trinta décimos por cento) da receita corrente liquida e quitação integral dos precatórios em cinco anos, possui pertinência de matéria com a decisão exarada nas ADIs 4.357 e 4.425. 
    Logo, a presente Reclamação preenche os requisitos do art. 988 do NCPC c/c art. 156 do Regimento Interno do Supremo e atendida a exigência de identidade estrita, a presente Reclamação merece ser conhecida e apreciada o seu mérito. 
    […]
    O Tribunal de Justiça do Amapá, desde modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425 e da decisão proferida nos autos da Rcl nº 39.655-AMAPÁ, vem, equivocadamente, interpretando o julgado e majorando, a cada ano o percentual de comprometimento da receita corrente liquida utilizada para o pagamento dos precatórios. 
    Observe que, em 2019 foi exigido o percentual de 1,52% (um inteiro e cinquenta e dois centésimos por cento), e em 2020 o percentual de 2,94% (dois inteiros e noventa e quatro centésimos por cento) da receita corrente liquida para pagamento de precatórios. Veja: 
    […]
    No mesmo sentido, para 2021 o Reclamado exige um comprometimento [sic] de 3,30% (três inteiros e trinta décimos por cento) da receita corrente líquida para pagamento de precatórios, ainda interpretando que a quitação integral da dívida deve ocorrer nos próximos quatros anos. 
    […]
    Excelência, nos autos do processo administrativo nº 00048710.2020.8.03.0000, foi proferida decisão em total afronta ao modulação dos efeitos nas ADIs 4.357 e 4.425 e da decisão proferida nos autos da Rcl nº 39.655-AMAPÁ, exigindo percentual da RCL em patamar suficiente para a quitação dos débitos de precatórios em 05 exercícios financeiros. Vejamos: 
    […]
    Ocorre que, referida decisão, como já dito, demonstra interpretação equivocada da modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que ficou decidido que por cinco exercícios financeiros, a partir de 2016, os entes públicos estariam vinculados aos percentuais mínimos da receita corrente liquida. Vejam: 
    […]
    Ressalte-se que, ainda em dezembro de 2020, Município foi intimado por meio do escritório virtual para cumprir a decisão e efetuar o pagamento da importância de R$ 121.448,68 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos), mensalmente, o equivalente a 3,30 (três inteiros e trinta décimos por cento) da receita corrente liquida do Reclamante, sob pena de bloqueio por meio do SISBAJUD, vejamos:
    […]
    Entretanto o valor estipulado pelo Reclamado supera a capacidade de pagamento do Reclamante, colocando em risco a prestação de serviços aos Munícipes, razão pela qual o Reclamante não realizou o pagamento de forma voluntária, o que ensejou a realização de bloqueio via SISBAJUD nas contas bancárias do Município de Porto Grande. 
    Em 20 de janeiro de 2021, o Reclamado realizou bloqueio por meio do SISBAJUD no importe de R$ 121.448,68 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos). Tendo o referido bloqueio alcançado verbas que seriam utilizadas para pagamento de servidores e professores da rede municipal de ensino, bem como prestação de serviços essenciais a população e principalmente no combate a COVID-19. 
    Por fim, na data de hoje, 25 de janeiro de 2021, fora requisitada a transferência dos valores bloqueados a conta judicial vinculado ao processo, conforme tela abaixo: 
    […]
    Em razão da grande problemática envolvendo os precatórios, o legislador editou a EC 97 como uma forma de dar celeridade aos pagamentos desses títulos, não deixando de lado a capacidade de pagamento de cada ente devedor. Nesse contexto a referida EC permitiu que os Estados, Municípios e Distrito Federal optassem por um dos regimes descritos no § 1º, do art. 97, do ADCT. 
    […]
    Ocorre que, nos anos de 2009 e 2010, o Conselho Federal da Ordem de Advogados em conjunto com outras entidades, e a Confederação Nacional da Industria, ajuizaram ações direta de inconstitucionalidade (ADI 4.357 e ADI 4.425), apontando vicio de inconstitucionalidade no regime especial de pagamento. Por ocasião do julgamento, em conjunto, a EC 62 foi declarada parcialmente inconstitucional. Verbis: 
    […]
    Em seguida a declaração de inconstitucionalidade, ocorreu intensa discussão quanto aos efeitos da decisão proferida nas ações de inconstitucionalidades. Em razão da grande instabilidade gerada, o STF em questão de ordem resolveu modular os efeitos da decisão, dando sobrevida ao regime especial de pagamento deprecatórios, de cinco exercícios financeiros, a partir de 2016. 
    […]
    Ocorre que, a partir desse momento o Tribunal de Justiça do Amapá interpretou equivocadamente que a dívida de precatórios deveria ser quitada integralmente dentro desses 05 (cinco) exercícios financeiros, exigindo que o Reclamante quitasse o débito integral até 2020. 
    Contudo, veio ao mundo jurídico a EC 99 apenas para elastecer o prazo do regime especial para pagamento de precatórios até 2024, nada trazendo sobre a MAJORAÇÃO do percentual de comprometimento da receita corrente liquida prevista no art. 97 da ADCT. 
    Porém, o Reclamado permanece interpretando que o débito total dos precatórios deve ser quitado até 2024, exigindo para o ano de 2021 o percentual de 3,30% da receita corrente liquida para pagamentos dos precatórios. 
    […]
    Entretanto, a respeitável decisão do Juízo da Secretaria Especial dos Precatórios, nos autos do processo nº 0004871-20.2020.8.03.0000 – TJAP, afronta a autoridade do que fora decidido na modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425. Pois, repita-se, naquela ocasião, ficou decidido que o período de cinco exercícios financeiros diz respeito apenas e tão somente ao tempo de existência do plano especial de pagamento de precatórios, e no tocante ao percentual da RCL a ser comprometida com o pagamento ficou decidido que seria o mínimo previsto na EC62. 
    Esta Suprema Corte, em algumas oportunidades já enfrentou a mesma questão, decidindo sempre da mesma forma, mantendo o entendimento que o percentual da RCL a ser comprometida com o pagamento de precatórios dever ser aquela descrito na EC 62, e que a postura do Tribunal Estadual em majorar o referido percentual afronta a autoridade da decisão das ADIs 4.357 e 4.425.” (documento eletrônico 1 – grifos nos original)
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Na espécie, verifico que o reclamante aponta a ocorrência de descumprimento de decisão deste Tribunal, buscando, por conseguinte, que seja garantida a autoridade dos acórdãos proferidos no julgamento das ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    No entanto, deve ser ressaltado que
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (Rcl 7.422-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux).
    No presente caso, porém, não vislumbro o descumprimento das aludidas decisões desta Corte.
    Isso porque, ao analisar as ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, este Supremo Tribunal modulou os efeitos de sua decisão para manter o regime especial de pagamento de precatórios, instituído pela Emenda Constitucional 62/2009, por 5 exercícios financeiros, a contar de 1° de janeiro de 2016.
    Posteriormente, contudo, foram promulgadas as Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, as quais instituíram novo regime especial de pagamento de precatórios. 
    Ao examinar os documentos juntados aos autos, verifico que o Município reclamante está inserido no novo regime especial, acima mencionado. 
    Ademais, o ato reclamado expressamente fundamentou-se na interpretação das Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017.
    Dessa forma, constato que os acórdãos apontadas como paradigmas, ao apreciarem a Emenda Constitucional 62/2009, cuidaram de norma diversa da aplicada pelo ato reclamado.
    Conclui-se, portanto, que não há estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas, requisito indispensável para o cabimento de reclamação segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.
    Com efeito, a decisão deste Tribunal em relação a regime especial de pagamento de precatórios pretérito não serve como fundamento para o ajuizamento de reclamação que impugna ato referente a regime especial de pagamento de precatórios diverso, criado por emenda constitucional superveniente.
    Eventual divergência a respeito da interpretação das Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017 deve ser solucionada por meio das vias processuais adequadas, sendo descabida a pretensão veiculada nesta reclamação.
    Nesse sentido, confira-se precedente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REGIME ESPECIAL. PAGAMENTO. PRECATÓRIOS. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. MUNICÍPIO. AUMENTO DO PERCENTUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS DECISÕES NAS ADIs 4.357 e 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 94/2016 E 99/2017. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O ato reclamado não guarda estrita aderência com os paradigmas suscitados, uma vez que o Município de Betim aderiu ao regime de pagamentos de precatórios implantado pelas Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, tema que extrapola o objeto das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Precedentes. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 34.074 AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma) 
    Vejam-se também as seguintes decisões: Rcl 36.941/RN, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 38.078/MT, de minha relatoria; Rcl 32.926/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 32.878/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 30.032/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 32.206/DF, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 38.022/RS, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 31.530/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator